Tribunal: TJPA
Processo: 0801464-08.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801464-08.2018.8.14.0009

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: MARIA DOLORES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. A CORTE SE MANIFESTOU, DE MANEIRA ESPECÍFICA, ACERCA DOS PONTOS CUJO CONHECIMENTO HAVIA-LHE SIDO DEVOLVIDO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO, SENDO INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Juíza Convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO
(ID 5917731) opostos por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
contra acórdão de ID 5700841, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Historiam os autos, que a apelação foi manejada pela embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que julgou procedentes os pedidos exordiais da
Ação de Indenização
ajuizada pela embargada,
MARIA DOLORES DA SILVA
.

Nas razões dos presentes aclaratórios, a recorrente aduz que o acordão embargado padece de omissão porque deixou de analisar corretamente a argumentação da embargante, bem como a documentação juntada aos autos, afirmando constar dos autos a segunda via da carta de notificação devidamente enviada ao endereço fornecido pela empresa, asseverando, ainda, a desnecessidade da comprovação de recebimento da carta por parte do consumidor ou, tampouco, de a comunicação ser realizada por meio de aviso de recebimento, consoante Súmula 404 do STJ.

Sustenta ser indevida a indenização por dano moral se a parte não contesta judicialmente a legitimidade da dívida motivadora da negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, mormente porque o STJ vem entendendo que a falta de notificação prévia, por si só, não configura dano moral, e por tratar-se de devedora recorrente, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por derradeiro, questiona o valor da indenização, alegando desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando acerca dos critérios a serem empregados na quantificação do
quantum
indenizatório, os quais entende que não foram atendidos no acórdão embargado.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, a fim de prequestionar a matéria discutida nos autos.

Instada a se manifestar, a parte embargada não ofereceu contrarrazões, conforme certidão de ID 6147882.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Em juízo de admissibilidade, verifico que os presentes embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Assim, preenchidos os pressupostos processuais, entendo pelo recebimento do recurso.

O objeto dos aclaratórios é o acórdão de ID 5700841, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela parte embargante.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, característica que classifica esta espécie recursal como recurso de fundamentação vinculada.

Por
tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, a discussão jurídica que pode ser desenvolvida pelo embargante restringe-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tendo como finalidade apenas e tão somente esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro inconsistente a tese de omissão sustentada
, porquanto o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia ou quanto ao fato de o julgado não se coadunar com a prova documental catalogada nos autos. É dizer que se eventualmente um pronunciamento jurisdicional deixar de observar a aplicação de uma norma, um instituto jurídico ou mesmo um elemento de prova, não estará a incorrer em omissão, tampouco se não o mencionar expressamente.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa senda, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, por meio dos seguintes expedientes argumentativos extraídos de sua peça integrativa:

ID 5917731-Pág.03
: Ocorre que, não merece prosperar a argumentação utilizada no v. acórdão, vez que, conforme amplamente esclarecido, juntamos nos autos a segunda via da carta de notificação, do apontamento reclamado, sendo que, foi devidamente enviada ao consumidor, no endereço fornecido pela Empresa Credora.: (...).

ID 5917731-Pág.07
: Vejam Excelências, que ao contrário do alegado no v. acórdão a carta de comunicação possui todos os dados que demonstram a postagem ao consumidor. SENDO ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM, POIS A CARTA EM TODO SEU CONTEÚDO DEMONSTRA A SUA POSTAGEM!

15. Incabível a alegação do v. acórdão de que, a comunicação não foi comprovada, pois, a segunda via da carta de comunicação foi acostada aos autos e, cada detalhe deste documento juntado comprova a sua postagem. Não poderia a carta ser ignorada pelo Egrégio Tribunal. Sendo, a carta de notificação encaminhada para o endereço informado pelo credor.

ID 5917731-Pág.08
: Note-se que, o ato do banco de dados em negativar o consumidor, não configura nenhuma ilegalidade, tampouco, coação, mas sim, o exercício de um direito. O débito negativado é oriundo de uma relação jurídica válida entre as partes (consumidor e credor) e, ausente o seu pagamento, é cabível a negativação do débito.

ID 5917731-Pág.11
: Mesmo que a notificação não tivesse sido CABALMENTE COMPROVADA, importante esclarecer ainda que, conforme entendimento pacificado, mesmo diante da ausência da notificação prévia inserta no artigo 43, § 2º, do CDC, é indevida a indenização por dano moral se a parte requerente não contesta judicialmente a legitimidade da dívida motivadora da negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

25. No caso de não haver contestação da dívida, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem entendendo que a falta de notificação prévia, por si só, não configura dano moral, devendo apenas a inscrição ser suspensa, até o regular cumprimento das disposições legais.

ID 5917731-Pág.16
: Ademais, com relação ao valor exorbitante da condenação, conforme se verifica do v. acórdão, houve flagrante desrespeito aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade (Artigo 5º, § 2º da CF/88). Note-se que são princípios implícitos contidos na Constituição Federal, porém, de extrema importância e aplicação em nosso ordenamento jurídico, estando regulados no artigo supracitado: (...)

Eis,
pois, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Por
tanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável rediscutindo
o julgado, o que não é viável em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Derradeiramente, não há que se falar em prequestionamento das matérias aqui ventiladas, na medida em que tal fato depende diretamente da identificação dos elementos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que não se afigura na espécie, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3
. Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ. 3.
Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

À
vista do exposto, voto pela
REJEIÇÃO
dos presentes aclaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

É como voto.

Belém-PA, 19 de janeiro de 2022.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 14/02/2022